Tribunal: STF
Processo: ARE 1382072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO [ART. 157, § 2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, NA FORMA DO ART. 70 (POR TRÊS VEZES)], RESISTÊNCIA [ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL], TRÁFICO DE ENTORPECENTES [ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03] E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/03]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS.



    1) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.



    1.1) RÉU GELTON (3). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TORTURA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INOCÊNCIA JÁ DECLARADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA NESTE PARTICULAR.



    1.2) RÉU LUCAS (4). PROTESTO PELA ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 12º, DO CÓDIGO PENAL. INOCÊNCIA RECONHECIDA NO DECISUM MONOCRÁTICO. APELO QUE, NESTES TERMOS, NÃO COMPORTA ANÁLISE POR FALTA DE INTERESSE NAROGATIVA. NÃO CONHECIMENTO DA SÚPLICA.



    2) QUESTÕES PRELIMINARES



    2.1) RÉU PEDRO (1). ARGUIÇÃO DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL PELA INOBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE REJEITADA. IDENTIFICAÇÃO DOS RÉUS PELAS VÍTIMAS QUE FOI CORROBORADA EM JUÍZO E PRECEDIDA DE DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS AGENTES INFRATORES. NÃO BASTASSE, RECONHECIMENTO EM DELEGACIA QUE SE DERA MEDIANTE FOTOGRAFIA A PEDIDO DOS OFENDIDOS, QUE SE ENCONTRAVAM ATERRORIZADOS COM A AÇÃO VIOLENTA A QUE FORAM SUBMETIDOS. VÍCIO NÃO CONSTATADO.



    2.2) RÉU HELTON (2). CONCLAMADA A ANULAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO SINGULAR POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NO CÔMPUTO DA PENA-BASE. DISSERTAÇÃO RECHAÇADA. PRONUNCIAMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PONDERAÇÕES ALICERÇADAS EM RACIOCÍNIO CONCATENADO, COM BASE NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL.



    3) MÉRITO.



    3.1) RÉUS PEDRO (1), GELTON (3) E LUCAS (4). PLEITOS ABSOLUTÓRIOS COMUNS CONCERNENTES AO INJUSTO DE ROUBO MAJORADO. ARGUMENTAÇÕES QUE NÃO MERECEM GUARIDA. CONJUNTO APTO A ENSEJAR O ÉDITO REPRESSIVO. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS QUE SE MOSTRARAM COESAS E SEGURAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA EM DESFAVOR DOS APELANTES. RECONHECIMENTO REALIZADO POR FOTOGRAFIA NA ETAPA EXTRAJUDICIAL E PESSOALMENTE NA FASE DO CONTRADITÓRIO QUE APONTA PARA OS INSURGENTES COMO AGENTES DA CONDUTA INCRIMINADORA. PALAVRA DA PESSOA OFENDIDA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS ILÍCITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RELATOS DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DECLARAÇÕES QUE POSSUEM IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL NO CONVENCIMENTO DOJULGADOR. ALÉM DISSO, VERSÃO APRESENTADA PELO ACUSADO LUCAS (4) QUE NÃO SE MOSTRA PLAUSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO CONCRETO QUE POSSA COMPROVAR SEUS ÁLIBIS.



    3.2) RÉUS HELTON (2), LUCAS (4) E JHONATAN (5). REQUERIMENTOS COMUNS ABSOLUTÓRIOS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ACOLHIDOS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DÚVIDA QUANTO A AUTORIA DELITIVA. ENTORPECENTE QUE FORA ENCONTRADO NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO GELTON (3), EM LOCAL ESCONDIDO. CARÊNCIA DE QUALQUER PROVA DE QUE OS APELANTES ESTIVESSEM ENVOLVIDOS COM O NARCÓTICO ARRESTADO. FALHA DE DENÚNCIA OU INVESTIGAÇÃO PRÉVIA CAPAZES DE APONTAR A PRÁTICA DO ILÍCITO PELOS RECORRENTES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.



    3.3) RÉUS HELTON (2) E GELTON (3). CRIME DE RESISTÊNCIA. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO. PEDIDO AFASTADO. SUPOSTA LEGÍTIMA DEFESA QUE RESTARA DEVIDAMENTE SUPERADA NA HIPÓTESE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS AGENTES DO ESTADO QUE REALIZARAM A ABORDAGEM DOS INDIVÍDUOS E EM SINTONIA COM OS ELEMENTOS DE PROVA. ACUSADOS QUE, APÓS PERCEBEREM A APROXIMAÇÃO DA EQUIPE, EMPREENDERAM FUGA E TENTARAM SE DESVENCILHAR DA PRISÃO, DESFERINDO AGRESSÕES NOS POLICIAIS MILITARES.



    3.4) RÉU GELTON (3). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NO QUE TOCA AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPROCEDENTE. CONJUNTO HÁBIL A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. ARMAMENTOS QUE FORAM APREENDIDOS NA SUA RESIDÊNCIA. ARTEFATOS ESCONDIDOS NO QUINTAL, JUNTAMENTE COM O ENTORPECENTE ARRESTADO.



    3.5) DENUNCIADOS LUCAS (4) E JHONATAN (5). SÚPLICA PELA DECLARAÇÃO DE INOCÊNCIA QUANTO AO INJUSTO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DE QUE OS RÉUS ESTAVAM ENVOLVIDOS NO ARMAZENAMENTO DOS ARTEFATOS NA CASA DE GELTON (3). REVÓLVERES E MUNIÇÕES APREENDIDAS NO MESMO CONTEXTO DAS SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E EM LOCAL ESCONDIDO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA COGENTE, INCLUSIVE QUANTO AO ACUSADO HELTON (2), O QUE SE FAZ COMO MEDIDA EX OFFICIO.



    3.6) RÉU HELTON (2). SOLICITAÇÃO DE ABSORÇÃO DO DELITO DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO PELO ROUBO MAJORADO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA, DIANTE DA DECLARAÇÃO DE INOCÊNCIA DO RECORRENTE QUANTO AO FATO.



    3.7) RÉU PEDRO (1). ROGATIVA PELA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARTEFATOS LOCALIZADOS EM SUA RESIDÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE POSSUI ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. 



    4) DOSIMETRIA DA PENA. 



    4.1) RÉUS HELTON (2) E LUCAS (4). INTENCIONADA A REDUÇÃO DA BASILAR. PETIÇÃO ACOLHIDA. CONDUTAS SOCIAIS RECRUDESCIDAS COM BASE EM ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO GUARDAM CONGRUÊNCIA COM O PAPEL DOS ACUSADOS PERANTE A SOCIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DO RACIOCÍNIO AO CORRÉU PEDRO (1). CONSEQUENTE RECÁLCULO DAS REPRIMENDAS. 



    4.2) RÉUS GELTON (3) E LUCAS (4). PROTESTO PELA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDADE DAS VÍTIMAS POR DOCUMENTO HÁBIL. AFASTADA. CONSTATAÇÃO DA AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA CRIANÇAS POR INTERMÉDIO DAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS. 



    4.3) RÉUS GELTON (3) E LUCAS (4). DESEJADA A READEQUAÇÃO DOS CÔMPUTOS DAS SANÇÕES NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. PEDIDOS INDEFERIDOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, DESDE QUE DE MANEIRA FUNDAMENTADA, COMO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA NORMA DO ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL QUE SE REVELA FACULTATIVA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    4.4) RÉUS HELTON (2) E GELTON (3). ALMEJADO O RECONHECIMENTO DE DELITO ÚNICO EM RELAÇÃO A CONDUTA DE ROUBO. DISSERTAÇÃO QUE NÃO COMPORTA GUARIDA. DENUNCIADOS QUE, MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO, ATINGIRAM OS PATRIMÔNIOS DE TRÊS VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES CARACTERIZADO. COMPREENSÃO UNÍSSONA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. 



    4.5) RÉUS GELTON (3) E LUCAS (4). PLEITOS DE DESCONSIDERAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. IMPROCEDENTES. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JÁ SE MANIFESTOU PELA CONSTITUCIONALIDADE DO INSTITUTO, SENDO IMPERATIVA A SUA APLICAÇÃO POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    4.6) RÉUS PEDRO (1), GELTON (3) E LUCAS (4). ROGO PELO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REPELIDO. ÉDITO REPRESSIVO QUE MANTEVE A PRISÃO DOS ACUSADOS DE FORMA MOTIVADA, CONVALIDANDO OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU AS PRISÕES PREVENTIVAS. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA QUE IMPÕE A PRESERVAÇÃO DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES. 



    5) PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. CONDENAÇÕES DOS DENUNCIADOS ÀS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO EM CONCURSO MATERIAL. ENTRETANTO, ESTABELECIMENTO EM SENTENÇA DE REGIME PRISIONAL INICIAL ÚNICO PARA AMBAS AS MODALIDADES DE APENAMENTO PRIVATIVO DE LIBERDADE. EQUÍVOCO CONSTANTE DO PRONUNCIAMENTO SINGULAR QUE DEVE SER CORRIGIDO PELA CORTE DE JUSTIÇA. DE PENA QUE RECOMENDA SEJA MANTIDA A QUANTUM MODALIDADE FECHADA PARA O INÍCIO DE SUAS SUBMISSÕES À RECLUSÃO E INFLIGIDO O MEIO INICIAL ABERTO PARA A SANÇÃO DE DETENÇÃO. 



    RECURSO DO RÉU PEDRO (1) CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO E DELIBERAÇÃO DE OFÍCIO. 



    RECURSO DO RÉU HELTON (2) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA E PRONUNCIAMENTOS EX OFFICIO.



    RECURSO DO RÉU GELTON (3) PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM DELIBERAÇÃO DE OFÍCIO. 



    RECURSO DO RÉU LUCAS (4) PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, COM PRONUNCIAMENTO EX OFFICIO. 



    RECURSO DO RÉU JHONATAN (5) CONHECIDO E PROVIDO.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente